Tribunal: STF
Processo: AR 3145
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Intempestividade de recurso extraordinário. Decisão mista de admissibilidade. Necessidade de interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário. Ausência de erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por Genes Estevam D’Abadia em desfavor de Edson Estevam D’Abadia, com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.539.754/GO, sob alegação de erro de fato e violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966, incs. V e VIII). O autor sustenta a tempestividade do recurso rejeitado pelo STF, alegando que o julgamento do agravo interno no TJGO teria suspendido o prazo recursal, o que não foi considerado pela decisão rescindenda. Requereu, além da tutela de urgência para suspender os efeitos de decisões correlatas, a procedência do pedido rescisório para que fosse reconhecida a tempestividade do recurso e determinado seu regular processamento.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao considerar intempestivo o recurso extraordinário com agravo; (ii) estabelecer se houve violação manifesta à norma jurídica, notadamente quanto ao prazo recursal em hipóteses de decisões mistas de admissibilidade de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias competentes, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.



    4. A alegação de violação manifesta à norma jurídica exige confronto direto com o dispositivo legal supostamente infringido, o que não se verifica no caso, tendo em vista que a decisão rescindenda aplicou corretamente os arts. 219, 994, inc. III, e 1.003, §§ 5º e 6º, do CPC.



    5. O erro de fato capaz de autorizar a rescisão deve envolver fato não debatido ou inexistente, o que não ocorreu, uma vez que os elementos fáticos foram objeto de análise na decisão rescindenda.



    6. A jurisprudência do STF exige, para decisões mistas relativas à admissibilidade de recurso extraordinário, a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário, sendo que a interposição de apenas um desses recursos não interrompe ou suspende o prazo para interposição do outro.



    7. O agravo em recurso extraordinário foi interposto extemporaneamente, após o julgamento do agravo interno no Tribunal de origem, não havendo causa legal para suspensão do prazo.



    8. Inviável o pedido de tutela de urgência e prejudicada a análise de seus fundamentos diante do não cabimento da ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    9. Negativa de seguimento à ação rescisória.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 994, inc. III, 1.003, §§ 5º e 6º, e 966, incs. V e VIII.



    Jurisprudência relevante citada: AR nº 2.905-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2024; AR nº 2.910-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 06/11/2024; AR nº 3.004-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/05/2025; AR nº 3.012-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 19/08/2024; AR nº 2.922-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 10/11/2022; Rcl nº 78.158-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/06/2025.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Genes Estevam D´Abadia em desfavor de Edson Estevam D´Abadia, objetivando desconstituir decisão prolatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.539.754/GO, interposto nos autos da Ação Rescisória (AR) nº 5.759.974-26.2022.8.09.0006, que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).



    2. O autor relata que, diante da inadmissão, pelo TJGO, do apelo extraordinário por ele interposto, protocolou, naquela Corte, “Agravo Interno em 30.07.2024”, o qual “foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 31.10.2024, com publicação do acórdão em 05.11.2024 (conforme certidão de publicação – Peça 49 dos autos de origem)”. Prossegue referindo que “o Recurso Extraordinário com Agravo foi protocolado em 19.11.2024” e que “a decisão rescindenda, proferida pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente do STF), e confirmada pelo julgamento do Plenário Virtual, negou seguimento ao agravo interno e rejeitou os Embargos de Declaração sob o fundamento principal de intempestividade do recurso”, por entender que “a decisão agravada foi publicada em 24.07.2024 e o recurso somente foi protocolado em 19.11.2024, após o término do prazo recursal de quinze dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015”. 



      3. Sustenta que, “conforme exaustivamente demonstrado nos autos de origem e na anterior Reclamação, a decisão rescindenda desconsiderou fatos e documentos essenciais que comprovam a tempestividade do recurso”. Argumenta que “ignorado foi o julgamento do Agravo Interno pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 31.10.2024, com publicação em 05.11.2024, o qual suspendeu o prazo para a interposição de outros recursos, conforme o princípio do unir recorribilidade” (sic). Defende que, assim, “o acórdão rescindendo incorreu em hipóteses de rescindibilidade, notadamente erro de fato e violação manifesta de norma jurídica”, invocando o art. 966, incs. V e VIII, do CPC e entendendo violado o art. 1.003, § 5º, do mesmo diploma legal. 



      4. Requer, ao final:



    “a) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.539.754 - GOIÁS, bem como de todos os atos processuais subsequentes que dele decorram, até o julgamento final da presente Ação Rescisória. b). Suspender os efeitos da decisão Ação Rescisório Processo nº 5759974-26.2022.8.09.0006 Suspensão do cumprimento de sentença para levantamento de deposito prévio e pagamento de honorários de sucumbenciais, até o julgamento final da Ação Rescisório. c). Suspender os efeitos da decisão Ação de indenização Processo nº 0271770-06.2015.8.09.0006 Suspensão do cumprimento de sentença execução, até o julgamento final da Ação Rescisório. d). Ao final, a total procedência da presente Ação Rescisória para: d.1). Rescindir o acórdão proferido por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.539.754 - GOIÁS, reconhecendo o erro de fato e a violação manifesta de norma jurídica que o maculam. d.2). Em juízo rescisório, reconhecer a tempestividade do Recurso Extraordinário com Agravo e determinar o seu regular processamento, com a devida consideração dos documentos essenciais que foram omitidos na análise inicial, e, consequentemente, a análise do mérito do recurso. d.3). Subsidiariamente, se assim entender, declarar a nulidade do julgamento virtual do acórdão, conforme os vícios apontados, em razão da indução a erro dos Ministros pelos vícios na análise dos fatos e documentos” (sic).



    5. Com a petição inicial juntou documentos (e-doc. 2-7). Comprovou, na sequência, o recolhimento das custas (e-doc. 14) e o depósito prévio (e-doc. 10).



    6. Manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, no e-doc. 20, pela improcedência do pedido. Essa manifestação foi assim ementada:



    “Ação Rescisória. Art. 966, V e VIII, e § 2º, II, do CPC. Intempestividade do recurso extraordinário com agravo. Ausência de erro de fato. Fato controvertido que foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial. Manifesta violação de norma jurídica não demonstrada. Juízo de admissibilidade recursal de natureza híbrida. Necessidade de interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário. Precedente. Parecer por que se julgue o pedido improcedente.”



    7. Por meio da Petição STF nº 132.387, de 2025 (e-doc. 23-26), o autor pontua a ausência de citação válida do réu, diante da tentativa infrutífera dos Correios, noticiada no e-doc. 22. Reitera o pedido de análise da tutela de urgência e de suspensão dos processos em que expedidos os alvarás por ele juntados, “até que a citação do réu, Edson Estevam D’ Abadia, seja efetivamente realizada”. 



    8. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    9. Diante da urgência alegada pela parte autora no e-doc. 23 e considerando-se a ausência de prejuízo para a parte ré, passo, de imediato, ao exame do mérito da rescisória, a despeito da tentativa frustrada de citação noticiada nos autos.



    10. Registro, inicialmente, a tempestividade da presente ação, ajuizada, em 1º/08/2025 (e-doc. 8), com vistas a desconstituir decisão transitada em julgado em 12/06/2025. Depósito prévio e custas foram recolhidos (e-docs. 10 e 14) e é regular a representação processual (e-doc. 2).



    11. Nada obstante o cumprimento dos requisitos formais para ajuizamento desta ação, o pedido nela deduzido deve ser rejeitado. Conforme acima relatado, esta ação rescisória se funda nas hipóteses previstas no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, segundo as quais a sentença de mérito pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica ou quando fundada em erro de fato.



    12. Destaco, nesse contexto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, que a ação rescisória não se presta à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para reavaliar matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias anteriores (AR nº 2.905-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024).



    13. De igual forma, consoante também já decidido por este Supremo Tribunal, a admissibilidade de ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe que o acórdão rescindendo tenha discutido a norma jurídica supostamente violada e que haja contrariedade manifesta a tal dispositivo (AR nº 2.910-AgR/GO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 25/11/2024).



    14. Por sua vez, o erro de fato, hábil à provocação da instância rescisória, é aquele em que, por uma percepção equivocada da realidade dos fatos, o julgador toma por existente fato que, na verdade, não existiu ou, ainda, adota como premissa de seus fundamentos, a inexistência de fato efetivamente ocorrido (AR nº 3.004-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 10/06/2025).



    15. Por essas razões, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 966 do CPC. 



    16. A parte autora, no processo que deu origem ao acórdão que se busca rescindir, interpôs agravo interno contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ela manejado.



    17. O Plenário do STF manteve o julgado agravado, considerando, para tanto, a intempestividade do recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se julgou improcedente ação rescisória. Consignou-se:



    “(...) 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo fixado nos termos dos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.



    (...).” (e-doc. 5, p. 1).



    18. Esclareceu-se, na ocasião, que, não obstante a decisão agravada tenha sido publicada em 24/07/2024, o agravo para o STF, contra ela manejado, somente foi interposto em 19/11/2024, ultrapassando o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    19. De fato, a parte autora agravou, internamente, da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, na parte em que aplicada a sistemática da repercussão geral, sem, contudo, providenciar a interposição concomitante do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, quanto à parte em que inadmitido o apelo por ausência de prequestionamento. Dessa forma, a decisão pela qual foi negado trânsito ao recurso extraordinário, por esse segundo motivo, transitou em julgado, sendo extemporânea a interposição de agravo, para esta Corte, depois do julgamento do agravo interno direcionado ao Tribunal de origem. Registro, nesse sentido, que, em situações como a verificada nos autos de origem, na qual a decisão apresentava natureza mista, em parte negando seguimento e, parcialmente, não admitindo recurso extraordinário, esta Corte entende ser cabível a interposição simultânea de agravo em recurso extraordinário e de agravo interno, sendo que a interposição de um desses recursos não interrompe ou suspende o prazo para interposição do outro. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024). 4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento."



    (Rcl nº 78.158-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 12/06/2025; grifos acrescidos).



    20. No ponto, portanto, não se observa contrariedade manifesta aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte autora, mas, sim, mero inconformismo ou discordância com a solução dada ao caso na origem. Como ressaltado acima, mostra-se inadmissível a utilização de ação rescisória para reavaliar a matéria já exaustivamente enfrentada pela instância originária.



    21. Nesse aspecto, o acórdão aqui sindicado decidiu a questão nos exatos termos do disposto nos arts. 219, 994, inc. III, e 1.003, § 5º e § 6º, do Código de Processo Civil e em consonância com o entendimento do STF, adequadamente concluindo pela intempestividade de recurso interposto e direcionado a esta Corte. 



    22. Reitero, nesse sentido, que o cabimento de ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC — um dos permissivos invocados, na espécie —, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. Não se presta a ação rescisória para veiculação de pretensões de mero inconformismo, como na espécie, sendo inadmissível a utilização dessa ação como sucedâneo recursal. Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O cabimento de ação rescisória, na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 2. A adoção, pelo julgado objeto da rescisória, de orientação possível, dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso inviabiliza a desconstituição de tutela jurisdicional já acobertada pelo manto da coisa julgada. Soma-se a isso o fato de o acórdão rescindendo haver observado a jurisprudência pacificada do STF quanto ao descabimento de reclamação, quando desatendido o pressuposto da aderência estrita. 3. A ação rescisória não serve como mero sucedâneo recursal por discordância da parte em relação ao desfecho ou à interpretação dada a normas jurídicas relacionadas com a querela submetida ao crivo do Poder Judiciário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AR nº 3.012-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 04/09/2024; grifos acrescidos).



    23. Por outro lado, o fato de as circunstâncias suscitadas na inicial terem sido devidamente consideradas quando do julgamento da ação originária — como ocorreu na espécie — fulmina a possibilidade de abertura da via rescisória fundada em erro de fato, uma vez que amplamente debatida a situação fática suscitada na inicial da ação rescisória, não obstante tenha o Órgão julgador chegado a conclusão contrária à pretendida pela parte autora. Colho, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto.”



    (AR nº 2.922-AgR/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022; grifos acrescidos).



    24. Por outro lado, como acima mencionado, em situações como a verificada nos autos de origem, na qual a decisão apresentava natureza mista, em parte negando seguimento e, parcialmente, não admitindo recurso extraordinário, esta Corte entende ser cabível a interposição simultânea de agravo em recurso extraordinário e de agravo interno, sendo que a interposição de um desses recursos não interrompe ou suspende o prazo para interposição do outro. Bem por isso que na decisão rescindenda, adequadamente, concluiu-se pela intempestividade do recurso direcionado a esta Corte. Não há se que falar, portanto, em erro de fato. 



    25. Manifestamente inviável, por consequência, a pretensão rescisória deduzida por meio desta ação.



Dispositivo 



    26. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado, assim, o exame do pedido de tutela de urgência. 



    27. Custas na forma da lei. Sem honorários, porquanto não angularizada a relação processual. 



    Publique-se. 



    Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator